Tribunal: TJDFT
Processo: 0717535-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717535-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOIANIRA ROCHA TOLENTINO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança n. 0704893-64.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de medida liminar para a que a impetrante, ora agravante, continuasse a perceber o valor integral de pensão por morte cumulada com proventos de aposentadoria (id 157905113 dos autos originários). Esta Relatoria intimou a agravante para manifestar-se sobre a perda do objeto do recurso diante da prolação de sentença pelo Juízo de Primeiro Grau (id 48403497 e 48447617). O prazo transcorreu sem resposta (id 50404259). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator